Tribunal: TJDFT
Processo: 0737971-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO DA CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA ENCONTRAR A PARTE. RECURSO PROVIDO.
1. A Citação é o ato pelo qual o réu é cientificado da demanda, a fim de que exerça o seu direito de defesa. Em regra, é ato pessoal essencial à validade processual, representando condição indispensável para a concessão da tutela jurisdicional. 2.1. Dentro das regras processuais, o réu não pode ser impedido de exercer pessoalmente seu direito de defesa em razão da falta de diligência para sua localização.
2. No caso, há prova patente de que não foram esgotados os meios para encontrar a parte executada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.